Tribunal: STF
Processo: RE 154945
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-30
Data de publicação: 1996-04-30

Ementa:
APOSENTADORIA  PROPORCIONAL  -  TEMPO  DE  EXERCÍCIO EM
FUNÇÃO  COMISSIONADA - DILAÇÃO. Uma vez completado o periodo previsto
na  Carta Politica da República  - alinea "c" do inciso III do artigo
40  -  para  o  servidor  aposentar-se  com  proventos proporcionais,
descabe  cogitar  da  permanência  em  função  comissionada.  A norma
insculpida  no § 2º  do artigo 40  referido está  restrita a cargos ou
empregos   temporários,   inconfundiveis    com   cargo   efetivo   e
deslocamento,   do   servidor,   para   a   função   comissionada.  A
aposentadoria,   em   si,    rege-se   pelo   texto   constitucional.
Insubsistência  do artigo 172 da  Lei do Município de São Paulo de nº
8.989, de 29 de outubro de 1979, no que condiciona a aposentadoria de
detentor de cargo de provimento efetivo à permanência por quinze anos
na função comissionada que venha ocupando.